Tribunal: TJES
Processo: 5019433-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019433-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEONARDO GABRIEL HERTEL ROSSI

IMPETRADO: MM. JUIZO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019433-66.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: LEONARDO GABRIEL HERTEL ROSSI

IMPETRADO:
JUÍZO DA VARA
Ú
NICA DE
MARECHAL FLORIANO
/ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE DE DELITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Gabriel Hertel Rossi, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), questionando a legalidade da prisão e requerendo a revogação da medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade do ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, sob alegação de flagrante delito por crime de natureza permanente;

(ii) avaliar a adequação e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas, sendo de natureza permanente, legitima o ingresso em domicílio sem mandado judicial, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ, desde que presentes fundadas razões que justifiquem a situação de flagrância.

No caso concreto, o ingresso na residência do paciente foi devidamente fundamentado em informações recebidas de serviço reservado e na confissão do menor envolvido, corroborada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas e material relacionado ao tráfico, configurando situação de flagrante delito.

A prisão preventiva do paciente atende aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos (envolvimento de menor de idade, grande quantidade de entorpecentes apreendidos e reincidência potencial).

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, indicando elementos concretos que justificam o
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, considerando as circunstâncias do caso e a necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, legitima o ingresso em domicílio sem mandado judicial, desde que amparado em fundadas razões e evidências de flagrante delito.

A prisão preventiva é cabível e necessária quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, especialmente para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 313, 282 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 306.560/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/8/2015, DJe 1º/9/2015.

STJ, AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 7/12/2021, DJe 14/12/2021.

STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/04/2021, DJe 5/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019433-66.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: LEONARDO GABRIEL HERTEL ROSSI

IMPETRADO:
JUÍZO DA VARA
Ú
NICA DE
MARECHAL FLORIANO
/ES

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Em parecer carreado no Id. 11653164, a Procuradoria de Justiça opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do
H
abeas
C
orpus
, por ausência e/ou insuficiência da prova pré-constituída.

Ora, ao que verifico, não há que se falar em ausência de prova pré-constituída, visto que todas as informações e documentos do processo podem ser acessados e visualizados na barra de tarefas superior, situada no canto superior direito do PJe, no ícone "Menu", na opção "Dados do processo de referência".

Ante o exposto, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO GABRIEL HERTEL ROSSI
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA
Ú
NICA DE
MARECHAL FLORIANO
/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0000081-42.2024.8.08.0055, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06.

Emerge da Denúncia (Id. 49796092 do processo de referência) que, no dia 21 de agosto de 2024, por volta das 17h20m, na Rua Victor Travaglia, Marechal Floriano, após receber informação do serviço reservado da 6ª Cia Independente de que o adolescente Luciano José dos Reis, de 13 anos de idade), estaria vendendo entorpecentes no Beco Alexandre Pereira, na Rua Victor Travaglia, a guarnição policial compareceu até o local, onde abordaram o menor, com quem foram encontradas 12 (doze) buchas de maconha. Ao ser questionado acerca do material ilícito, o adolescente informou ter conhecido o denunciado e que este lhe disse para segurar uma “parada” para vender, sendo que cada carga teria 13 (treze) buchas de maconha. Disse, ainda, que cada bucha seria vendida por R$ 10,00 (dez reais) e que 03 (três) buchas seriam então o seu pagamento, tendo, assim, que entregar R$ 100,00 (cem reais) para o denunciado. Além disso, o adolescente informou que buscava o material ilícito na residência do denunciado.

Diante dos fatos, a guarnição compareceu ao endereço informado pelo menor, onde encontraram o denunciado na posse de 01 (um) tablete de maconha, 10 (dez) pedaços médios de maconha, 78 (setenta e oito) buchas de maconha prontas para comercialização, 01 (um) invólucro de maconha, 02 (duas) porções de maconha, 01 (um) bloco de anotações com a contabilidade do tráfico e 02 (dois) rolos de papel filme para embalo do entorpecente.

No momento que os miliares chegaram à residência do denunciado, este confessou que havia drogas no interior da residência e foi indicando onde havia escondido o material ilícito, bem como confirmou que havia feito a referida proposta supramencionada ao adolescente Luciano José dos Reis.

Como cediço, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

No tocante à alegação de ilegalidade na violação de domicílio, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que,
ao menos em cognição sumária que comporta a espécie,

o ingresso na residência do denunciado, ora paciente, sem mandado judicial foi devidamente justificado,
tendo em vista a
flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial
.

Superada tal aresta, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantir
a ordem pública e coibir a reiteração delitiva
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (extraída do Sistema EJUD):

“
Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e
a prisão preventiva oportuna, destacando e extrema gravidade dos fatos, as circunstâncias da prisão, a grande quantidade de droga apreendida, o possível envolvimento de menor de idade, sendo necessário resguardar a Ordem Pública,
eis que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.”.

Registre-se, ainda, que, ao analisar pedido de revogação da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório do paciente, sob o fundamento de que
persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar
, senão vejamos (Id. 55929751 do processo de origem):

“
No caso em apreço, ao reverso do que pretende convencer a defesa, restam reforçados os motivos ensejadores da segregação cautelar.

A prisão preventiva do Réu em questão, foi embasada na
necessidade de ser acautelado o meio social, ante a existência de indícios de autoria e de materialidade.

Diante dos fatos, resta clara a presença das hipóteses autorizativas previstas no art. 312, do CP,
sendo necessário ser acautelado o meio social, prevenindo-se a reprodução de feitos criminosos, assegurando o meio social, bem como pela própria expectativa de ação pelo poder judiciário
.

Com isso, não há que se reconhecer as hipóteses de concessão de liberdade provisória do Réu.”.
(negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a manutenção do ergastulamento provisório restou consubstanciada
na necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Desta feita,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)